Tribunal: CARF
Processo: 13502.900929/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900929/2011-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.532 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente
para que: i) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção
que não foram destinados aos centros de custos diretamente vinculados ao processo produtivo da
Recorrente (Peças de reposição e manutenção). ii) demonstre, se necessário através de Laudo
Técnico (não sendo suficiente o já apresentado nos autos), em que atividades os serviços
glosados pela fiscalização foram aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a fim de
permitir a sua análise individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito
de insumos definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos); iii) informe e comprove se as
peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por ela criados) compuseram máquinas ou
equipamentos cuja imobilização, após a finalização do processo de montagem, somente se deu a
partir de setembro de 2007 ou se a sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do
registro contábil? (Bens do ativo imobilizado); iv) identifique, devidamente segregadas, em que
atividades foram aplicadas as peças e partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada
Geral Manutenção -Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção -Utilidades), bem como
aquelas que não foram aplicadas exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de
água (Bens do ativo imobilizado); v) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não
sendo suficiente o já apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento
de água nas atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado); vi) demonstre que os
contratos de locação por ela firmados referem-se às máquinas que realizam o transporte de
matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de
máquinas e equipamentos). Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal
Conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos
da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes
ao esclarecimento dos fatos. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13502.901213/2011-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900929/2011-92
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900929/2011-92

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3201-002.520, 28 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da contribuição
no regime não cumulativa, reconhecido apenas parcialmente pelo órgão da Administração
Tributária, que motivou manifestação de inconformidade da contribuinte ao órgão julgador de
primeira instância administrativa.
Por bem retratar os fatos constatados, remete-se ao conhecimento do Relatório da
decisão de primeira instância administrativa constantes dos autos digitais, como se aqui
transcrito fosse.
A referida decisão fundamenta-se nas seguintes razões, extraídas da ementa do
acórdão proferido pelo órgão julgador:
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta da atividade
de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta, obrigação de fazer. Dessa
forma, gastos relativos à prestação de serviços, em que houve, inclusive, incidência do
ISS, não se caracterizam como aluguel de máquinas e locação de equipamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, por meio do qual aduz,
em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de insumos, sua
inconformidade quanto a glosa dos itens abaixo enumerados.
a) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente);
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900929/2011-92

b) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
c) Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (diz que, tais despesas,
assim consideradas como aluguel de máquinas e equipamentos ou serviços utilizados como
insumos, possuiriam vinculação direta ao processo de produção da Recorrente, sendo essenciais
à consecução de suas atividades empresariais);
d) Bens do Ativo Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a
finalidade certa de serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do
julgamento em diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a essencialidade de
determinado bem ou serviço empregado em sua atividade fabril.
Por meio da petição de folhas, anexa Laudo Técnico Complementar referente à
utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira conjugada
oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco valvulado 50x70;
(viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da matéria-prima; e (ix)
despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da matéria-prima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3201-002.520, 28 de janeiro de 2020, paradigma desta decisão:

A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento/compensação de
crédito da Cofins não cumulativa, oriundo do 3o trimestre de 2010. A
Recorrente dedica-se à atividade produção de fertilizantes.
Deferido em parte pela unidade de origem e interposta manifestação de
inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente.
Em síntese, as glosadas efetuadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ
foram os gastos com os seguintes itens: a) peças de reposição; b) serviços
utilizados como insumos; c) depreciação do imobilizado e d) aluguel de
máquinas e equipamentos.
Como se vê, embora não integralmente, a discussão envolve o conceito
de insumos adotado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativo, o
qual, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade e da relevância,
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900929/2011-92

considerando-se a imprescindibilidade ou a importância do bem ou
serviço na atividade econômica realizada pelo contribuinte (Recurso
Especial no 1.221.170/PR; decisão proferida na sistemática dos recursos
repetitivos):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
No caso em tela, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo ao
conceito de insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB.
Isso posto, passamos a analisar cada uma das glosas.
Peças de reposição e manutenção
Segundo a Recorrente, a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção
que não foram destinados aos centros de custos diretamente vinculados
ao processo produtivo da Recorrente.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900929/2011-92

Todavia, como já antecipamos, a fiscalização aplicou o conceito mais
restritivo aos insumos, no que foi seguido pela DRJ.
Serviços utilizados como insumos
Aqui, foram consideradas, para fins de creditamento, somente as notas
fiscais vinculadas aos centros de custos ACIDULAÇÃO (4011601),
GRANULAÇÃO (4011602), ARMAZÉM (4011604) e ENSAQUE,
tendo em vista as conclusões a que se chegou depois de visita técnica às
instalações da Recorrente, conjugadas com análise de suas respostas.
Impugnada as demais glosas, a DRJ entendeu que “caberia à interessada
segregar de forma clara e precisa onde são utilizados tais serviços. Não
basta apresentar o referido demonstrativo, onde um mesmo fornecedor,
Rebrás Recursos Humanos Ltda., código 6001361, por exemplo, aparece
em inúmeras linhas executando ‘prestação de serviço de manutenção de
equipamentos – área Granulação/Acidulação’. O mesmo se repete em
relação a inúmeros outros fornecedores de serviços”. Daí concluiu que,
sendo ônus da Recorrente a comprovação do seu direito, não haveria
como afastar a glosa.
A Recorrente afirma, contudo, que a glosa dos serviços não considerados
deve ser afastada, porquanto, “embora não vinculados diretamente ao
processo produtivo, tais serviços são imprescindíveis na realização da
atividade
empresarial
da
Recorrente”.
Na
manifestação
de
inconformidade, trouxe, inclusive, tabela na qual está informada a
realização do serviço de manutenção de equipamentos, o qual, a
depender do equipamento em que aplicado, enseja, como se sabe, o
creditamento do PIS/Cofins, conforme previsto na prevista na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23/08/2016.

Bens do ativo imobilizado
Segundo a fiscalização,
Partindo da planilha de cálculo dos créditos relativos a imobilizado (fl. 236),
mencionada no Parecer DRF/CCI/SAORT no 038/2011 (fls. 242 a 272),
expedido nos autos do PAF n.o 13502.900725/2011-51, foi elaborada planilha
de controle de depreciação incentivada de imobilizado, à fl. 273, donde chega-
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900929/2011-92

se à conclusão de que os valores apurados de base de cálculo do item 10 da
Ficha 16A dos DACON, para os três meses do período (abril, maio e junho de
2010) é de R$ 84.249,41. Tal constatação se dá, tendo em vista que, de acordo
com extratos do sistema SAP do contribuinte (fls. 273 a 280), todas as novas
imobilizações, ou foram efetivadas em períodos posteriores ao analisado, ou se
referiam a imobilizações não relacionadas ao processo produtivo de forma
direta, não dando azo ao creditamento das contribuições em análise.
Segundo o acórdão recorrido, “não houve imobilização no período
relacionada ao processo produtivo de forma direta, não há como se
admitir o direito aos créditos do PIS e da Cofins sobre a aquisição de
bens a serem futuramente imobilizados”.
Para a Recorrente, contudo,
No caso dos autos, ficou mais do que comprovado que bens adquiridos pela
Recorrente já possuíam a finalidade certa de serem incorporados ao ativo
imobilizado, situação esta que deve ser levada em consideração na análise do
direito de crédito ora pleiteado, especialmente porque a própria Receita Federal,
em resposta à Solução de Consulta no 71/08, reconheceu que, no momento da
aquisição de um bem, a simples intenção ou pretensão de vende-lo já
descaracteriza a sua incorporação ao ativo imobilizado, sendo que, caso ocorre a
venda de bem imobilizado em período inferior a um ano, o contribuinte deverá
demonstrar a expectativa inicial de se incorporar o bem ao ativo imobilizado.
Embora não expressamente debatido aqui, noutros processos da mesma
empresa que tratam da mesma matéria e conjuntamente apreciados
nesta sessão, a fiscalização também glosou os créditos dos projetos CBF
08.003 (Parada Geral Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada
Geral Manutenção - Utilidades), por se tratar de aquisições para a
manutenção de estação de tratamento (utilidades), que considerou
atividades complementares ao processo produtivo da empresa. A esse
respeito, diz a Recorrente que “são compostos por partes, peças e bens
que serão aplicados em qualquer unidade produtiva”, e não
exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de água, visto
que alguns itens são contabilizados nos centros de custo “mãe”.
Há, portanto, aqui duas questões: a possibilidade de desconto dos
créditos antes da efetiva imobilização das aquisições dos equipamentos e
utilização das partes e peças noutras atividades, que não no tratamento e
manutenção das estações de água.
Com relação à primeira questão, as peças e partes que vão sendo
adquiridas irão compor uma máquina cuja imobilização, após a sua
construção, somente se deu a partir de setembro de 2007? Ou a sua
utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro contábil? E,
em relação à segunda, o tratamento de água é essencial ao processo
produtivo? Se as partes e peças foram aplicadas em máquinas e
equipamentos utilizados noutras atividades, em que atividades foram?
Aluguéis de máquinas e equipamentos
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900929/2011-92

No Parecer DRF/CCI/SAORT foram glosadas as despesas relativas às
notas fiscais em que houve a incidência de ISS, sob o argumento de que o
referido imposto incide sobre prestação de serviços, e não sobre a
locação de móveis e imóveis. Ademais, o auditor consignou que tais
gastos referem-se a serviços não relacionados ao processo produtivo da
interessada.
Por entender não se enquadrar no conceito de insumos, a DRJ manteve a
glosa dos serviços de operação de guindaste, serviços identificados como
“prestados em hora adicional de máquinas em sua unidade industrial” e
como “locação avulsa”. Disse, também, que a locação de bens imóveis
ou móveis não constitui uma prestação de serviços.
Diz a Recorrente, por seu turno, que os contratos de locação firmados
referem-se a máquinas que realizam o transporte de diversas matérias-
primas entre as unidades produtivas da Recorrente, tal como o (i)
transporte de matéria-prima dos centros de custo para o processo de
acidulação, para transformação em Fertilizante em Pó; bem como (ii) o
transporte do Fertilizante em Pó para o processo de granulação, para
transformação em Fertilizante em Grão.
Se assim for, a 3a CSRF tem entendido pela possibilidade de concessão
do crédito, a exemplo do que restou consignado no Acórdão no 9303-
009.737, de 11/11/2019. E a própria lei permite o creditamento em
relação às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, tal como
previsto no inciso IV do artigo 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03, desde
que utilizados na atividade desenvolvida pela empresa.
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora intime a
Recorrente para que:
i)
identifique em que atividades foram aplicadas as peças de
reposição e manutenção que não foram destinados aos centros de custos
diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente (Peças de
reposição e manutenção).
ii) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo
suficiente o já apresentado nos autos), em que atividades os serviços
glosados pela fiscalização foram aplicados e a apresentá-los,
devidamente segregados, a fim de permitir a sua análise individualizada
quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito de insumos
definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos);
iii) informe e comprove se as peças e partes que foram adquiridas (para
os projetos por ela criados) compuseram máquinas ou equipamentos cuja
imobilização, após a finalização do processo de montagem, somente se
deu a partir de setembro de 2007 ou se a sua utilização nas atividades da
empresa se deu antes do registro contábil? (Bens do ativo imobilizado);
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900929/2011-92

iv) identifique, devidamente segregadas, em que atividades foram
aplicadas as peças e partes que compuseram os projetos CBF 08.003
(Parada Geral Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral
Manutenção - Utilidades), bem como aquelas que não foram aplicadas
exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de água (Bens
do ativo imobilizado);
v) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo
suficiente o já apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou
importância do tratamento de água nas atividades por ela desenvolvidas
(Bens do ativo imobilizado);
vi) demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se
às máquinas que realizam o transporte de matérias-primas entre as suas
unidades produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de máquinas e
equipamentos);
vii) Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal
Conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser
observados os termos da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit
no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se sobre a existência de
outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada
para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com
apresentação de manifestação, devem os autos serem devolvidos a este
Colegiado para continuidade do julgamento.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente para que: i)
identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção que não
foram destinados aos centros de custos diretamente vinculados ao processo produtivo da
Recorrente (Peças de reposição e manutenção). ii) demonstre, se necessário através de Laudo
Técnico (não sendo suficiente o já apresentado nos autos), em que atividades os serviços
glosados pela fiscalização foram aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a fim de
permitir a sua análise individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito
de insumos definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos); iii) informe e comprove se as
peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por ela criados) compuseram máquinas ou
equipamentos cuja imobilização, após a finalização do processo de montagem, somente se deu a
partir de setembro de 2007 ou se a sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900929/2011-92

registro contábil? (Bens do ativo imobilizado); iv) identifique, devidamente segregadas, em que
atividades foram aplicadas as peças e partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada
Geral Manutenção -Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção -Utilidades), bem como
aquelas que não foram aplicadas exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de
água (Bens do ativo imobilizado); v) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não
sendo suficiente o já apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento
de água nas atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado); vi) demonstre que os
contratos de locação por ela firmados referem-se às máquinas que realizam o transporte de
matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de
máquinas e equipamentos). Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal
Conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos
da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes
ao esclarecimento dos fatos.

(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital